Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO ATENDIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ATENTÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA. ART. 77 DO CPC.
1. De acordo com o recente julgamento proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Assunção de Competência, foi firmada a seguinte tese (art. 947, § 3o, do CPC/2015): “Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho.” (CC 165.863/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 17/03/2020).
2. Não incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
3. Verificado que o cancelamento do plano de saúde ocorreu nos moldes expressamente previstos no contrato entabulado entre as partes e em alinhamento com a legislação de regência, não está configurada a falha na prestação do serviço apta a ensejar a condenação da requerida ao pagamento da reparação por danos morais.
4. Inexistindo comportamento atentatório à dignidade da justiça, não há se cogitar em incidência do art. 77 do Código Processo Civil à hipótese.
5. Deu-se provimento ao apelo.